Tribunal: STF
Processo: ARE 1526237
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 18, pp. 1- 2):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 8.297/2019, QUE MODIFICA O ART. 18 DA LEI ESTADUAL 5.628/2009, A QUAL INSTITUI O BILHETE ÚNICO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 



    1. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ARTIGO 2º DA LEI INQUINADA PELA LEI ESTADUAL 8.479/2019. PERDA DO OBJETO DA REPRESENTAÇÃO NESSA PARTE. 



    2. LEI QUE SE ORIGINOU DE PROJETO DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO DA RESERVA DE INICIATIVA DO GOVERNADOR EM TEMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, QUE SE COMPREENDE NO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 112, §1º, II, “D”, C.C. O ART. 145, VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONSEQUENTE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E HARMONIA DOS PODERES (ART. 7º DA CARTA FLUMINENSE). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.



    3. VEDAÇÃO À DELIBERAÇÃO SOBRE PROJETO QUE VISE CONCEDER GRATUIDADE EM SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO DE FORMA INDIRETA, SEM A CORRESPONDENTE INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO, NOS TERMOS DO §2º DO ART. 112 DA CARTA ESTADUAL. REQUISITO QUE CONSTA TAMBÉM DO ART. 113 DO ADCT E É APLICÁVEL AO PROCESSO LEGISLATIVO DE TODOS OS ENTES POLÍTICOS, COMO SALVAGUARDA DA INTEGRIDADE DO ORÇAMENTO PÚBLICO – O QUAL DEVE COMPREENDER TODA A RECEITA E DESPESA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 165, §§5º, I, E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL.



    4. ACOLHIMENTO PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL 8.297/2019.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 61, §1º, II, "e", 84, VI e 175, parágrafo único, III, da Constituição da República e o art. 113, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o dispositivo impugnado não dispôs sobre estrutura ou atribuições da Administração Pública e, tampouco, do regime jurídico de servidor público estadual, restando afastadas as hipóteses de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. Assim, busca afastar também o fundamento de violação ao princípios da separação dos poderes.



    Ressalta a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo, prevista no art. 61, da CRFB, deve ser interpretada restritivamente. Alega que o acórdão recorrido contraria a tese fixada no Tema 917 da sistemática da repercussão geral. 



    Por fim, busca afastar a incidência do art. 113, do ADCT, sob a alegação de que “não foi a Lei 8297/2019 que instituiu a gratuidade, não lhe cabendo, pois, indicar uma fonte de custeio que já se encontra perfeitamente individualizada e normatizada na anterior Lei 5628/2009, a qual, esta sim, originariamente instituiu a gratuidade para acesso ao transporte público intermunicipal de passageiros” (eDOC 20, p. 14). 



    A Terceira Vice- Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 286 do STF (eDOC 24).



    Inconformada, a recorrente interpôs agravo.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação, asseverou que (eDOC 18, pp. 9 e 11-12):



    “No mais, é procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei, primeiramente porque a iniciativa legiferante na matéria de serviços públicos concedidos é reservada ao Governador, por força do disposto no artigo 112, §1º, II, “d”, c.c. o artigo 145, VI, da Carta Estadual. A disciplina do contrato de concessão do serviço público diz respeito ao funcionamento da Administração Pública, objeto expresso da reserva de iniciativa normativa mencionada.



    (...)



    Por outro lado, a iniciativa parlamentar no tema cinge-se ao estabelecimento de normas gerais sobre a concessão, na forma do artigo 98, IV, da Carta Estadual, não podendo ser estendida à isenção tarifária, que é tópico específico nessa matéria e está submetido à elaboração de projeto de lei pelo Poder Executivo, que é o concedente do serviço público.”



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, de que compete ao Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos, conforme assentado na ADI 2.733/ES, da relatoria do Min. Eros Grau, DJ 03.02.2006, assim ementada:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.”



    Destaco, nesse mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. ISENÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”



     (ARE 1.154.488 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.11.2019) 



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015



    (ARE 1075713 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.8.2018) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).



    3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 929591 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017)



    Assim, conforme disposto no acórdão recorrido, a norma municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, está eivada de vício formal e viola o princípio da separação de poderes, ao interferir indevidamente na gestão de contratos celebrado com concessionária de serviço público, matéria que nos termos do art. 30, V, da Constituição Federal é reservada ao Poder Executivo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente